Tribunal: STF
Processo: HC 64277
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DESNECESSIDADE DA
CUSTODIA PREVENTIVA, OBJETO DE PEDIDOS ANTERIORES NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA A QUO, SEM RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO (CF, ARTIGO
119, II, 'C').
DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA CAUSADA PELA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS DA
DEFESA, POR PRECATORIA.
INDEFERIMENTO.